Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle de Cacia Rodrigues dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 12a Vara Cível de Brasília (Id 73580767 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada pela agravante em desfavor de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, processo n. 0731949-31.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: Quanto à tutela de urgência, verifica-se que a jurisprudência do E. TJDFT é tranquila em relação à cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, pois tais procedimentos cirúrgicos representam uma continuidade do tratamento da obesidade mórbida, razão pela qual não têm natureza estética, mormente considerando que a retirada do excesso de pele destina-se à regularização de funções corporais essenciais, imprescindíveis à recuperação plena da saúde das pacientes. Não obstante, as cirurgias que têm sido mais comumente consideradas como reparadoras são as relativas às mamas e abdômen. No caso em exame, a autora requer a realização de três cirurgias, quais sejam: a) reconstrução mamaria com retalhos cutâneos (cód. 3.06.02.12-2); b) mamoplastia (cód. 3.06.02.35-1); c) correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana (cód. 3.01.01.19-0). A guia de solicitação médica de id 73463832, assinada pelo Dr. Valter Simões Deperon – CRM 2647/DF traz as circunstâncias observadas após a perda rápida de peso, entre elas, o acumulo excessivo de pele ocasionando assaduras, coceiras, mal odor nos sulcos mamários e nas pernas, e uso de medicação tópica. Contudo, não obstante o mesmo laudo ateste a necessidade das cirurgias elencadas para o restabelecimento da saúde da qualidade de vida da paciente, é preciso que a questão técnica seja melhor esclarecida, especialmente no tocante à correção de lipodistrofia nas coxas, joelhos, laterais do tórax, regiões escapulares e flancos, para que não se corra o risco de deferir procedimentos que tenham cunho estético. É possível, inclusive, que ao longo deste processo judicial as rés venham a pedir perícia para que a controvérsia "cirurgia reparadora x cirurgia estética" seja melhor esclarecida, pois o que se pede são cirurgias plásticas em todo o corpo da paciente. Por fim, não há prova de que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica anteriormente. O relatório médico atesta que a paciente disse que fez a cirurgia bariátrica há dez meses em Belo Horizonte, o que torna claro que não foi o mesmo cirurgião ou clínica quem fez a bariátrica. As informações parecem ter partido da própria paciente. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais (Id 20979915, p. 1-11), a agravante sustenta ser titular de plano de saúde operado pela agravada Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, com vigência até 31/7/2021. Diz haver sido submetida a cirurgia bariátrica (gastroplastia) há trinta e seis meses em tratamento de obesidade mórbida, consoante relatório médico acostado. Noticia sofrer com excesso de pele e distrofias em diversas áreas do corpo em decorrência da baixa estatura (1,60m) e da acentuada perda de peso (52Kg). Argumenta ser importante salientar, para a conclusão do tratamento da obesidade mórbida da agravante seriam necessários esses procedimentos reparadores, a mama que tem excesso de pele tanto nas laterais como na própria mama, a correção do excesso de pele nas pernas que formam um acúmulo exacerbado de pele causando várias complicações, como fortes dores nos locais em que a pele se choca, odores fortes e insuportáveis e vexatórios, assaduras e ferimentos. Assevera ter indicação médica para realização de cirurgia plástica reparadora, consistente em reconstrução mamária com retalhos cutâneos (código 3.06.02.12-2); mamoplastia (código 3.06.02.35-1) e correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (código 3.01.01.19-0). Apesar disso, assinala não ter a agravada Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, abusivamente, autorizado os procedimentos cirúrgicos recomendados pelo médico que a assiste. Fala ter sido realizada a cirurgia do abdômen mediante autorização das agravadas sem necessidade de autorização judicial, todavia para os outros procedimentos não concedeu autorização. Brada ter o médico optado por realizar em separado cada cirurgia, tantas quantas necessárias, para dar segurança a ela como paciente, em razão do elevado excesso de pele na região das mamas, das coxas e em outras partes do corpo. Alega a necessidade das cirurgias não apenas nas mamas e no abdômen, como entendeu o i. juiz na decisão agravada, mas em todas as áreas corporais em que há excesso de pele para reparação corporal e eliminação dos problemas com feridas, assaduras e odores vexatórios. Afirma o laudo médico subscrito por cirurgião plástico se referir à cirurgia de abdominoplastia a que se submeteu há dez meses em Belo Horizonte/MG, autorizada pela operadora do plano de saúde administrativamente, e não procedimento cirúrgico bariátrico, como entendeu o i. juiz na decisão atacada. Acentua a urgência na realização das cirurgias indicadas, tendo em vista a probabilidade do direito alegado, no sofrimento e angústia por ela experimentados, necessidade de preparação para os procedimentos, em razão da menor absorção de vitaminas e nutrientes derivada da alteração corporal após a gastroplastia e isso lhe aumentará custos. Menciona ter avaliações psicológica e cardiológica favoráveis e sofrer dores e desconfortos causados pelo excesso de pele corporal com transtornos para as atividades diárias e trabalho. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para obrigar as agravadas a autorizar a realização das cirúrgicas indicadas, sob ameaça de aplicação de multa diária a ser fixada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. É incontroversa a relação contratual entre a agravante como consumidora do serviço de assistência médico-hospitalar em plano de saúde fornecido pela agravada Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, na modalidade coletivo por adesão com vigência iniciada em 1/7/2019 e validade até 31/7/2021 com internação em acomodação coletiva e abrangência nacional (Id do processo de referência). A agravante apresenta relatório subscrito pelo médico Valter Simões Deperon, cirurgião plástico, em 29/7/2020 (Id 73463832 do processo de referência), em que o profissional relata ser ela paciente pós-bariátrica com perda de 39Kg e submetida há dez meses a cirurgia de abdominoplastia em Belo Horizonte/MG. Diz ela solicitar tratamento cirúrgico para gigantismo mamário bilateral, lipodistrofia com grande excesso de tecidos (pele e tecido adiposo) das coxas (interna, medial, anterior e posterior) bilateralmente, nos joelhos, nas laterais do tórax, regiões escapulares e flancos bilateralmente. O médico cirurgião plástico assinalou a agravante referir sofrer com assaduras, coceiras, mal odores nos sulcos mamários e coxas, a demandar vários banhos diários e uso de medicação tópica para alívio parcial dos desconfortos. Por essa razão, indicou tratamento cirúrgico corretivo CID 10: N.62 + E.88.1 + L.30, códigos TUSS: 306 02 122 x 02 (306 02 351 x 02) 301 01 190 x 14, sendo 2 nas laterais do tórax, 2 nas regiões escapulares, 2 flancos, 2 coxas internas, 2 coxas anteriores, 2 coxas posteriores e 2 joelhos em total de 14 regiões a sofrerem intervenção cirúrgica. Acentuou os honorários médicos devem ser considerados com base na referência de internação em apartamento pela similitude de procedimentos e o tratamento será realizado em duas etapas para evitar colocação da paciente em risco. Observo a guia de internação hospitalar estar ilegível haver idêntico relatório manuscrito. A operadora do plano de saúde coletivo, em 28/8/2020, negou a autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravante com explicitação dos seguintes motivos (Id 73463833 do processo de referência): a cláusula primeira do contrato exclui da cobertura procedimentos não abrangidos pelo rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e atualizado pela Resolução Normativa n. 428/2017. Disse os procedimentos cirúrgicos de correção mamária unilateral, mamoplastia e lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores não estão listados e, portanto, carecem de cobertura contratual. A agravante, embora insista em afirmar perda acentuada de peso em decorrência de tratamento de obesidade mórbida, o faz de maneira controvertida, pois para ela foram 52Kg, mas para o médico cirurgião plástico solicitante da cirurgia recusada pela operadora do plano de saúde foram 39Kg. Para uma pessoa de estatura de 1,6m como a recorrente assevera possuir, 13Kg fazem muita diferença para a constatação de excesso de pele puro e simples para fins de realização de suposta cirurgia reparadora de remoção de tecidos. A menção à abdominoplastia a que se submeteu a agravante há pouco mais de dez meses não necessariamente estabelece relação de causalidade com alegado anterior tratamento de obesidade mórbida. Nenhum documento médico existe nos autos para comprovar essa alegação e a condição corporal atual e de saúde da recorrente, com recomendação de realização da cirurgia de reparadora de remoção de excesso de pele como etapa daquele cogitado tratamento de saúde. Nada esclarece, tampouco convence a simples menção à indicação de cirurgia reparadora no relatório assinado pelo médico cirurgião plástico, sem justificativa técnica para a realização dos quatorze procedimentos de remoção de tecidos em duas cirurgias a serem realizadas. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela gastroplastia a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a agravante não obterá a cobertura do plano de saúde para cobrir os gastos decorrentes dessas cirurgias. A agravante nada disse sobre a obrigação da operadora do plano de saúde de arcar com custos de procedimentos cirúrgicos afirmadamente não abrangidos pela cobertura contratual e ainda em acomodação diversa da assegurada. O médico cirurgião plástico indicou a solicitação de honorários pelos serviços a serem executados por ele e toda a equipe como se o contrato de plano de saúde fosse de acomodação em apartamento, porque disse que os procedimentos cirúrgicos a serem executados guardam relação de similitude com esse tipo de cobertura contratual, no entanto, o contrato de plano de saúde de titularidade da recorrente é do tipo acomodação coletiva. Em âmbito de cognição sumária e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Ademais, o incremento de gasto não previsto para aquela modalidade de plano de saúde ocasionará desequilíbrio econômico-financeiro, porque a mensalidade paga pela agravante não contempla a cobertura diversa por ela pretendida. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização, em dois atos cirúrgicos, dos quatorze procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante com excesso de pele em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à gastroplastia a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual. Não explicitado o direito à obtenção de cobertura superior à contratada pela agravante, a antecipação de tutela desejada não se revela possível, porque a operadora agravada não está contratualmente obrigada a oferecer pelo preço ajustado cobertura superior não contratada pela agravante. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que dela decorram. Nesse contexto, a cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética. 2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de documentos que comprovem a real necessidade da realização da cirurgia reparadora, impossibilita o acolhimento do pleito indenizatório, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas nem em recursa indevida por parte da seguradora. 4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1256193, 07332391820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Controvertida a finalidade essencialmente reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados para a agravante para a remoção de pele em diversas partes do corpo pela falta de comprovação de anterior tratamento bariátrico a que tenha se submetido com êxito, e pretendida autorização para pagamento de honorários em categoria diversa da referida no contrato de plano de saúde titularizado pela recorrente, não se tem por evidenciada, neste momento, em âmbito de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, muito menos de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que sem a comprovação daquele requisito, não considero também demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aponto também não haver indicação de urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico cirurgião plástico escolhido pela agravante. Os argumentos por ela lançados de preparação para se submeter ao ato cirúrgico não indicam situação alguma de urgência ou emergência, muito menos colocação da vida ou integridade física ou saúde enquanto espera o desfecho da demanda no processo em tramitação. Exames preparatórios são normalmente exigidos dos pacientes pelo médico cirurgião e não se pode considerar isso como motivo para se deferir açodadamente a realização da cirurgia apenas para evitar novos gastos com o refazimento eventual de exames ou de avaliações de risco cirúrgico. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais, mister indeferir o requerimento formulado com esse teor. Ressalto não se tratar de efeito suspensivo, embora isso tenha sido afirmado pela agravante, porque a providência almejada liminarmente neste recurso é viabilizar desde logo a obtenção da providência satisfativa perseguida na tutela de urgência negada pelo i. juiz no processo de referência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;